Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701300-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Juraildes de Castro Barbosa Jurailson de Castro Barbosa Gesolinda de Castro Barbosa Veronilda da Silva Guedes Vera Hilda da Silva Guedes dos Santos Distrito Federal Embargados: Juraildes de Castro Barbosa Jurailson de Castro Barbosa Gesolinda de Castro Barbosa Veronica da Silva Guedes Distrito Federal Tainah de Castro Luiz Pedro Victor de Castro Luiz Gerotildes de Castro Barbosa Jesuildes de Castro Barbosa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juraildes de Castro Barbosa, Jurailson de Castro Barbosa, Gesolinda de Castro Barbosa, Verolinda da Silva Guedes, Vera Hilda da Silva Guedes dos Santos e pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos primeiros embargantes (Id. 56149680). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator